Tribunal: TJBA
Processo: 8003605-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003605-57.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, BERNARDO SILVA DE LIMA APELADO: TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP Advogado(s):MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ISABELA LOPES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO PRORROGADO TACITAMENTE. POSSE PRECÁRIA. RECUSA DE DEVOLUÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., reconhecendo a posse precária da embargante, decorrente de contrato de comodato firmado em 2009 e prorrogado tacitamente, e caracterizando o esbulho possessório a partir da notificação extrajudicial de desocupação do imóvel. O julgado também deferiu a reintegração de posse à embargada e a antecipação da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contém vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios, notadamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e se subsistem os fundamentos para a manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido enfrenta expressamente todas as alegações da embargante, inclusive quanto à suposta sobreposição de matrículas imobiliárias, afastando a existência de qualquer dúvida sobre a distinção dos imóveis envolvidos. A alegação de aquisição da propriedade pela embargante junto à extinta SUDIC não se relaciona com o objeto da ação possessória e foi devidamente refutada, diante da documentação incongruente e cronologia incompatível com a alegada compra. A recusa da embargante em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial configura esbulho possessório, nos termos dos arts. 561, §1º, do CPC, 1.203 e 1.210, §1º, do Código Civil, sendo irrelevante o tempo de ocupação ou a continuidade da atividade empresarial no local. Não subsiste o periculum in mora apto a justificar a manutenção do efeito suspensivo, pois a embargante ocupa o imóvel indevidamente desde 2020, em detrimento do direito da legítima proprietária. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível o reexame da matéria com esse fim. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados. A reiteração de embargos com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de posse precária decorrente de comodato prorrogado tacitamente autoriza a reintegração de posse quando comprovada a recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial. A divergência registral entre matrículas distintas não gera omissão quando já expressamente enfrentada no acórdão recorrido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8003605-57.2022.8.05.0250, em que figura como Embargante TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP e como Embargada LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.